Tribunal: STF
Processo: ARE 1491779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO ENTRE COLETIVO E VEÍCULO PARTICULAR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, CRFB/88. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR E DO 2º RÉU, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, VERIFICA-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ISTO PORQUE, É ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O ENTE PÚBLICO POSSUI RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NO QUE TANGE A EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, SENDO, PORTANTO, PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE, TRATANDO-SE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, O CASO É DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 6º, DO ART. 37, DA CRFB/1988. DA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO RESTOU INCONTROVERSO, JÁ QUE OS PRÓPRIOS RÉUS NÃO O CONTESTAM, SENDO CORROBORADO PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA ACOSTADO PELO AUTOR À PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO OS DANOS SOFRIDOS PELO MESMO E PELO VEÍCULO. POR OUTRO LADO, A 1ª RÉ, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, NÃO RECORREU DA SENTENÇA, RESTANDO ASSIM, SOMENTE SE AVERIGUAR SE O 2º RÉU, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DEVE RESPONDER PELOS DANOS ALEGADAMENTE SUPORTADOS, BEM COMO SE O AUTOR EFETIVAMENTE FARIA JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COM EFEITO, COMO ANALISADO EM SEDE DE PRELIMINAR, O ENTE PÚBLICO CONCEDENTE RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, NÃO TENDO COMPROVADO QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DE OUTRA VERTENTE, AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA O RÉU/APELANTE, O FATO DO VEÍCULO AVARIADO NÃO ESTAR EM NOME DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTO DOS AUTOS, SENDO ESTE UM MOTORISTA DO APLICATIVO UBER QUE UTILIZAVA, NO MOMENTO DA COLISÃO, O CARRO DE TERCEIRO, NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO INDENIZATÓRIO, POSTO QUE ESTE COMPROVOU AS AVARIAS, BEM COMO TER PAGO A FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, O QUE EVIDENCIA OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS, SENDO QUE, AINDA POR OUTRO LADO, FOI O PRÓPRIO QUEM SOFREU O ACIDENTE EM QUESTÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS, TENDO DE SE SOCORRER DO PODER JUDICIÁRIO PARA RECEBER O VALOR DESPENDIDO EM RAZÃO DO EVENTO. NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS NOS DANOS EMERGENTES, ESTES RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELO RECIBO DA FRANQUIA PAGA PELO AUTOR PELOS CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO AVARIADO. QUANTO À CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, DE 04/09/2017 ATÉ 23/10/2017, ESTES FORAM DEMONSTRADOS PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS, UMA VEZ QUE O AUTOR, COMO ANTES MENCIONADO, LABORA COMO MOTORISTA DO APLICATIVO UBER, ATIVIDADE DA QUAL TIRA O SEU SUSTENTO, DE MODO QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR QUE DEIXOU DE PERCEBER EM TAL PERÍODO EM RAZÃO DO ACIDENTE OCASIONADO PELO PREPOSTO DA 1ª RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE VERTENTE. QUANTUM QUE SE ARBITRA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA PARTE RÉ. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE 1 E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE 2."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente